Tribunal: TJSP
Processo: 1008047-82.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de Agir e Legitimidade ativa ad causam. Presença reconhecida na demanda em que o Ministério Público busca a defesa de interesses difusos, pertinentes a idosos e portadores de necessidades especiais. Inteligência dos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso IV, e 5o, inciso I, da Lei no 7.347/1985. Orientação do Supremo Tribunal Federal.

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de Agir e Legitimidade ativa ad causam. Presença reconhecida na demanda em que o Ministério Público busca a defesa de interesses difusos, pertinentes a idosos e portadores de necessidades especiais. Inteligência dos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso IV, e 5o, inciso I, da Lei no 7.347/1985. Orientação do Supremo Tribunal Federal.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano Moral Difuso. Não o configura a ocupação irregular e ocasional de vagas de estacionamento destinadas a idosos e a portadores de necessidades especiais, uma vez que a conduta não apresenta relevância suficiente para produzir intranquilidade social, bastando ao seu sancionamento as medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ação civil pública improcedente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA O FIM DE AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA QUANTO AO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008047-82.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada TALITA MARIA
NERO MARCOLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.023/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1008047-82.2020.8.26.0506 Ribeirão Preto
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Talita Maria Nero Marcolino
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de Agir e Legitimidade
ativa ad causam. Presença reconhecida na demanda em que o
Ministério Público busca a defesa de interesses difusos,
pertinentes a idosos e portadores de necessidades especiais.
Inteligência dos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal,
1o, inciso IV, e 5o, inciso I, da Lei no 7.347/1985. Orientação do
Supremo Tribunal Federal.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano Moral Difuso. Não o
configura a ocupação irregular e ocasional de vagas de
estacionamento destinadas a idosos e a portadores de
necessidades especiais, uma vez que a conduta não apresenta
relevância suficiente para produzir intranquilidade social,
bastando ao seu sancionamento as medidas previstas no Código
de Trânsito Brasileiro. Ação civil pública improcedente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA O FIM DE
AFASTAR
A
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
POR
CARÊNCIA DE AÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE A
DEMANDA QUANTO AO MÉRITO.
Trata-se de ação civil pública, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de
TALITA MARIA NERO MARCOLINO, visando à recomposição de
dano moral difuso, que resultaria pelo uso desautorizado de vaga
de estacionamento destinada a idosos e a portadores de
necessidades especiais.
A r. sentença de fls. 27-28 extinguiu o processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Insurge-se o vencido, sustentando, em síntese: a)
presença das condições da ação; b) independência das esferas civil,
administrativa e administrativa a permitir o sancionamento
cumulativo da conduta; c) adequação da via eleita, à luz dos artigos
1o e 3o da Lei no 7.347/1985; d) ocorrência de dano moral difuso, na
medida em que o comportamento impugnado abalaria valores da
coletividade, especialmente considerando o grande número de
infrações de mesma natureza constatado no Município; e)
desnecessidade de prova, por constituir dano in re ipsa (fls. 31-39).
Recurso
tempestivo
e
processado;
ausente
resposta.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da apelação (fls. 53-55).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
I. Não subsiste a r. sentença terminativa.
O autor almeja a compensação de dano moral
difuso que, a seu ver, teria sido causado pela utilização não
autorizada de vaga de estacionamento destinada a idosos e a
pessoas portadoras de necessidades especiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A natureza do impasse trazido a juízo evidencia a
necessidade de que o Judiciário decida a controvérsia,
reconhecendo ou não a existência de dano suscetível de reparação,
de modo que o provimento jurisdicional substituir-se-ia à vontade
das partes.
A adequação da via eleita revela-se pela dicção
do artigo 1o, inciso IV1, da Lei no 7.347/1985, que estabelece a ação
civil pública como instrumento para a defesa de direitos difusos e
coletivos, ao passo que a legitimação do autor para a causa é
conferida pelos artigos 129, inciso III2, da Constituição Federal e
artigo 5o, inciso I3, da referida lei.
Esse entendimento alinha-se à orientação do
Supremo Tribunal Federal:
“1. A Constituição Federal confere relevo ao
Ministério
Público
como
instituição
permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art.
127). 2. Por isso mesmo detém o Ministério Público
capacidade postulatória, não só para a abertura do
1 “Artigo 1o. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...)
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; (...)”
2 “Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (...)”
3 “Artigo 5o. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
I - o Ministério Público; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil
pública para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente, mas também de outros interesses
difusos e coletivos (CF, art. 129, I e III). 3. Interesses
difusos são aqueles que abrangem número indeterminado
de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e
coletivos aqueles pertencentes a grupos, categorias ou
classes de pessoas determináveis, ligadas entre si ou com
a parte contrária por uma relação jurídica base. 3.1. A
indeterminidade é a característica fundamental dos
interesses difusos e a determinidade a daqueles interesses
que envolvem os coletivos. 4. Direitos ou interesses
homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art.
81, III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990),
constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. 4.1.
Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente
interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão
cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos,
explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos,
categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam
respeito às pessoas isoladamente, não se classificam
como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua
defesa em ação civil pública, porque sua concepção
finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias
ou classe de pessoas. 5. As chamadas mensalidades
escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser
impugnadas por via de ação civil pública, a requerimento
do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam
interesses homogêneos de origem comum, são subespécies
de interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse
meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da
Constituição Federal. 5.1. Cuidando-se de tema ligado à
educação, amparada constitucionalmente como dever do
Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o
Ministério Público investido da capacidade postulatória,
patente a legitimidade ad causam, quando o bem que se
busca resguardar se insere na órbita dos interesses
coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de
conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o
abrigo estatal. Recurso extraordinário conhecido e
provido para, afastada a alegada ilegitimidade do
Ministério Público, com vistas à defesa dos interesses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao
Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da
ação.”
(RE no 163.231, Pleno, rel. Min.
Maurício Corrêa, j. em 26.2.1997).
Presentes
as
condições
que
viabilizam
a
demanda, reforma-se a r. sentença para afastar a extinção do
processo por carência de ação, e, havendo elementos necessários à
solução da lide, passa-se ao exame do mérito, como autoriza o
artigo 1.013, § 3o, inciso I4, do Código de Processo Civil.
II. Em que pese à combatividade do órgão
ministerial, o apelo não vinga.
É certo que o dano moral difuso advém da
“injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a
violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos.
Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de
que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor),
idealmente
considerado,
foi
agredido
de
maneira
absolutamente
injustificável, do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última
instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 2a ed., São Paulo: Revista dos
4 “Artigo 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...)
§ 3o - Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunais, 1999, p. 352).
Em outras palavras, essa ofensa a direitos
metaindividuais resulta “de uma lesão a bens e valores jurídicos
extrapatrimoniais inerentes a toda a coletividade, de forma indivisível, se
dá quando a conduta lesiva agride, de modo injusto e intolerável, o
ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si
considerada, a provocar repulsa e indignação na própria consciência
coletiva” (REsp no 1.546.170/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 18.2.2020).
Contudo, não é qualquer ato antijurídico, em tese
hostil àqueles interesses, que traduz o dano moral difuso. “É preciso
que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites
da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros
sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem
extrapatrimonial coletiva” (REsp no 1.221.756/RJ, 3a T., rel. Min.
Massami Uyeda, j. em 2.2.2012).
No caso concreto, a ocupação irregular e
ocasional pela ré de vaga de estacionamento reservada a idosos ou
a portadores de necessidades especiais não ostenta intensidade ou
gravidade suficientes para ensejar séria perturbação dos valores
sociais, acarretando como resposta contundente execração do ato
pela comunidade, embora o comportamento provavelmente
provoque certa indignação deste ou daquele cidadão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, são suficientes à censura da
conduta as medidas previstas nos artigos 181, inciso XX, 256, incisos
I a VI, e 259, inciso I5 do Código de Trânsito Brasileiro, dentre elas,
inscrição de pontos no prontuário do condutor, multa e remoção do
veículo.
Adotar a tese preconizada pelo autor, no sentido
de que a propositura da presente demanda seria imprescindível
dada a inocuidade das penalidades administrativas cominadas aos
infratores, implicaria, de um lado, isentar, de forma anômala, o
Poder Público da responsabilidade que lhe é ínsita, qual seja, de
conscientizar a sociedade a respeito do problema por meio de
educação de qualidade, eficiente, contínua e abrangente; e, de outro,
transformar a ação civil pública em ferramenta para suprir a falha
5 “Artigo 181. Estacionar o veículo: (...)
XX - nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove
tal condição:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa
Medida administrativa - remoção do veículo. (...)”
“Artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e
dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes
penalidades:
I - advertência por escrito;
II - multa;
III - suspensão do direito de dirigir;
IV - Revogado;
V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
VI - cassação da Permissão para Dirigir;
VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem. (...)”
“Artigo 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:
I - gravíssima - sete pontos; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Administrador em refrear o número crescente de infrações de
trânsito, banalizando o precioso instituto, de maneira a desviá-lo de
sua verdadeira vocação.
A C. 4a Câmara de Direito Público solucionou
soberanamente a questão no julgamento da Apelação no
1027721-80.2019.8.26.0506, em 8.6.2020, relatado pelo I. Des. Ferreira
Rodrigues:
“(...) considerando a natureza do interesse
protegido, no caso, o dano moral difuso restaria
configurado, por exemplo, se o Município não destinasse
5% das vagas em estacionamento de uso público para
serem utilizadas exclusivamente por idosos e portadores
de deficiência, ou se o órgão de trânsito não sinalizasse
ou não regulamentasse o uso dessas vagas.
Esse tipo de omissão, por representar hipótese
de violação direta às disposições do artigo 41 da Lei
Federal n. 10.741, de 1o de outubro de 2003, e da Resolução
no 303, de 18 de dezembro de 2008, do CONTRAN,
indicaria hipótese de injusto obstáculo ao exercício de um
direito assegurado à comunidade de idosos e portadores
de deficiência, dando o ensejo, ao menos em tese, à
compensação pecuniária por danos morais difusos.
Entretanto, em relação ao particular que usa
(indevidamente)
vagas
reservadas,
o
nível
de
reprovabilidade da conduta - por estar relacionado mais
a problema de educação no trânsito do que ao risco de
desestabilização de direitos - não pode levar ao extremo
de
impor
ao
infrator,
além
das
penalidades
administrativas cominadas para esse tipo de infração, a
pretendida compensação pecuniária.
De fato, por mais relevante que seja o interesse
protegido, o uso irregular de uma vaga de
estacionamento, individualmente considerado, não parece
configurar, por si só, ato de reprovação qualificada, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intensidade tal que possa trazer intranquilidade para
afetar a consciência coletiva de toda comunidade.
É que a conduta do infrator ainda que
repugnante - não se dá pela supressão ou apropriação da
vaga, mas por seu uso desautorizado, daí a suficiência da
penalidade administrativa prevista no artigo 181, inciso
XX, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, multa
pecuniária (CTB, art. 258) e pontuação pela infração
cometida (CTB, art. 259).
Significa
que
para
atribuição
de
responsabilidade por danos morais difusos, não basta o
reconhecimento da infração administrativa, mas, em
plano bem mais abrange, exige-se a caracterização de uma
situação anormal, que provoque alterações significativas
(e efetivas) na ordem extrapatrimonial coletiva, ou seja, a
infração
objeto
do
questionamento,
considerada
individualmente, deve ser capaz de caracterizar, por si só,
a gravidade da conduta e sua repercussão no meio social,
com intensidade e tamanha proporção (negativa) que
justifique, realmente, providências além das penalidades
administrativas.”
Confiram-se, no mesmo sentido, outros julgados
desta Corte, proferidos em hipótese idêntica à examinada:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Município de Ribeirão Preto. Pretensão do Ministério
Público à condenação da empresa ré ao pagamento de
indenização por dano moral difuso por estacionar em
vaga reservada a pessoa com deficiência. Sentença de
improcedência. Manutenção. Conduta isolada e pontual
que não justifica a condenação por danos morais difusos.
Ausência de violação, de modo injusto e intolerável, ao
ordenamento jurídico e aos valores éticos fundamentais
da sociedade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação no 1019236-91.2019.8.26.0506, 10a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Marcelo Semer, j. em 16.7.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
Inocorrência. Pedido de abstenção de apreensões futuras.
Existência de interesse de agir Ministério Público que
possui legitimidade para defender direitos coletivos.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à condenação em
danos morais coletivos em razão de infração de trânsito
decorrente do uso indevido de vaga de estacionamento
destinada a pessoas com deficiência. Inadmissibilidade.
Dano moral coletivo que exige razoável significância e
desborde dos limites da tolerabilidade. Não basta a mera
infringência à lei, sendo necessário gravame suficiente
para refletir alteração social. Ausência neste feito.
Apelação ministerial não provida.”
(Apelação no 1032783-04.2019.8.26.0506, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. em
10.7.2020);
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Estacionamento
irregular em vaga destinada à pessoa com deficiência (art.
181,
XX,
CTB).
Interesse
de
agir
configurado.
Independência das esferas de responsabilidade. Lavratura
de auto de infração de trânsito que não inviabiliza, per se,
a condenação por ilícitos civis ou criminais. Hipótese de
dano moral, ademais, cabível na previsão do art. 1°, IV,
da Lei de Ação Civil Pública. Caráter constitucional da
proteção à pessoa com deficiência. Imposição do
julgamento de mérito (art. 1.013, §3°, I, CPC). Dano moral
coletivo não configurado em concreto. Necessidade de
conduta antijurídica com alto grau de reprovabilidade e
consequências que repercutam com gravidade nos valores
sociais e/ou direitos fundamentais tutelados, sob risco de
banalização do instituto. Precedentes. Conduta do
requerido, em verdade, que se deu de maneira isolada e
não tem o condão de obstar o direito à acessibilidade ou
mobilidade das pessoas com deficiência. Sentença
reformada. Remessa necessária, considerada suscitada, e
recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos,
para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir
e, no mérito, julgar improcedente a ação.”
(Apelação no 1023389-70.2019.8.26.0506, 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público, rel. Des. Vera Angrisani, j. em 29.5.2020).
III. Isto posto, dá-se parcial provimento ao
recurso do autor para reformar a sentença que extinguira o processo
sem resolução de mérito, determinar o prosseguimento do
julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de
Processo Civil, e declarar a improcedência da ação.
IV. Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no
preparo de memoriais.
No
silêncio,
privilegiando
o
princípio
da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator